Tribunal: TJDFT
Processo: 0708035-07.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CAPACIDADE PROCESSUAL. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, com fundamento na ausência de capacidade processual da parte autora (pressuposto de validade do processo).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em saber se é cabível a extinção do presente feito na forma do art. 485, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não é possível a extinção do feito com fulcro na ausência de pressuposto processual de validade (art. 485, IV, do CPC), sem que seja conferida ao demandante a oportunidade de realizar a regularização processual, na forma do art. 76 do CPC.
4. À luz dos princípios da celeridade e economia processual, da primazia de julgamento de mérito (arts. 4o, 6o e 8o do CPC), e do melhor interesse do incapaz (art. 84 do Estatuto da Pessoa com Deficiência), afigura-se cabível a concessão de prazo de 30 (trinta) dias para que seja sanado o vício da incapacidade processual do autor/apelante, mediante ajuizamento de ação de interdição e realização de regularização processual nos presentes autos.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.